Tribunal: TCU
Processo: 006.952/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4868/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.952/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Pires Lobato Rodrigues (XXX.717.996-XX); Felipe Eleuterio Hoffman (XXX.261.826-XX); Juliana Ferreira de Souza (XXX.023.806-XX); Oseas Torres dos Santos (XXX.378.296-XX); Paula Rita Bacellar Gonzaga (XXX.239.375-XX); Roberta Guimaraes Franco Faria de Assis (XXX.465.167-XX); Silvia Cristina Verde Mendes Nolasco (XXX.786.993-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.